Tribunal: TJDFT
Processo: 0724198-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA COM FUNDAMENTO NO TEMA 1169/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em valor de R$ 108.397,81, referente à implementação da 3a parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, até o julgamento do Tema 1169/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva, em que o título judicial apresenta elementos suficientes para a apuração do valor por meros cálculos aritméticos, deve ser suspenso em razão da afetação do Tema no 1169/STJ, que trata da necessidade de prévia liquidação em sentenças coletivas genéricas.
III. Razões de decidir
3. O título judicial exequendo não é genérico, pois determina expressamente os beneficiários, a obrigação de pagar, o período devido e os índices de juros e correção monetária.
4. A liquidação prévia somente é exigida quando o título coletivo não apresenta os elementos necessários para a individualização do crédito, o que não ocorre no caso, em que o quantum pode ser aferido por simples cálculos aritméticos.
5. O Tema 1169/STJ versa sobre a indispensabilidade de liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas, hipótese distinta da presente execução, razão pela qual não se aplica ao caso.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0744848-25.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25/03/2025, DJe 04/04/2025; TJDFT, AI no 0749119-77.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 03/04/2025; TJDFT, AI no 0741117-21.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025, DJe 11/02/2025.